Tribunal: TJES
Processo: 5011501-48.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011501-48.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: SEBASTIAO DE SOUZA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -

VÍCIO
INEXISTENTE
-

RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

2
. Não há vício a ser sanado, observando-se de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO
C6 CONSIGNADO S.A.
contra v. acórdão de id. 12295111, que, nos autos de apelação cível proposta por ele, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso interposto para anular a sentença.

Em suas razões recursais (id. 12373738), a parte embargante alega que há omissão no acórdão quanto aos fundamentos que chegaram a conclusão adotada, pois não observou que há depósito do valor nos autos e que consta extrato da conta-corrente da caixa do autor nos autos, razão pela qual não haveria cerceamento de defesa.

Contrarrazões no id. 12485678.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5011501-48.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: SEBASTIAO DE SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO
C6 CONSIGNADO S.A.
contra v. acórdão de id. 12295111, que, nos autos de apelação cível proposta por ele, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso interposto para anular a sentença.

Em suas razões recursais (id. 12373738), a parte embargante alega que há omissão no acórdão quanto aos fundamentos que chegaram a conclusão adotada, pois não observou que há depósito do valor nos autos e que consta extrato da conta-corrente da caixa do autor nos autos, razão pela qual não haveria cerceamento de defesa.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário, “omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] - (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

Não verifico omissão no caso dos autos pois constou expressamente os fundamentos que levaram a conclusão pela anulação da sentença, veja-se:

[...] em análise dos autos, observo que não é hipótese de julgamento antecipado da lide. Isso porque foi proferida decisão saneadora (id. 11278753), com a intimação de eventuais provas a produzir.

Seguindo, o banco requereu o depoimento pessoal da parte autora e a produção de prova documental com a expedição de ofício para confirmação de titularidade da Conta Bancária de nº 496215 e recebimento do crédito contratado e disponibilizado em 11/09/2020.

Por meio da decisão de id. 11278763, foi indeferida a colheita do depoimento da parte autora, sob o argumento de que “tal prova é desnecessária a comprovar o ponto controvertido fixado”. Neste ponto, considero que, no caso em questão, não há fundamento para alegar qualquer prejuízo.

Isso porque a prova foi requerida pela parte ré com a finalidade de “elucidar a verdade e os fatos controvertidos, sob pena de confissão” (id. 11278757). No entanto, a parte autora já havia afirmado expressamente na petição inicial que não realizou a contratação, tornando desnecessária a realização do depoimento pessoal apenas para reiterar o que já está registrado nos autos. Veja-se: o autor afirma que “jamais pediu esses empréstimos, é aposentado e possui problemas de saúde, e o valor de seu benefício já é contado e programado para sua sobrevivência” (id. 11278013).

Por outro lado, entendo que assiste razão a alegação de nulidade de sentença quanto a negativa da produção de prova documental. Isso porque foi indeferido o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal porque “a demandada não se desincumbiu de qualquer diligência, tendo se limitado a postular junto ao Judiciário a expedição de ofício, sem demonstrar que esgotou todos os meios que dispunha para obtenção das informações”.

Entretanto, o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para demonstrar eventual uso do valor recebido pelo autor em sua conta bancária, para “para confirmação de titularidade da Conta Bancária de nº 496215 e recebimento do crédito contratado e disponibilizado em 11/09/2020, bem como para que acoste aos autos extrato detalhado da conta durante o período de Setembro de 2020 até os dias atuais, com o fim de demonstrar eventual utilização da quantia disponibilizada”.

Neste ponto, o art. 350 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que “se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova”.

Nesse contexto, vê-se que sofreu inegável prejuízo mormente em razão do julgamento desfavorável, o que fere os princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inc. XIV e LV, da Carta Magna.

Logo, observa-se de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)